Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. PENHORA. BEM IMATERIAL. REGISTRO PERANTE A ANVISA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a constrição de bem imaterial com valor econômico integrante do patrimônio dos devedores.
2. A aplicação da regra da menor onerosidade para o devedor, prevista no art. 805 do CPC/15, precisa resguardar os interesses do credor (art. 797), mormente quando este já utilizou outros meios menos gravosos para tentar saldar a dívida.
3. Recurso provido.